Tribunal: TCU
Processo: 047.716/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 278/2010, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o município de Fontoura Xavier/RS, e que tinha por objeto a recuperação de 280 km de estradas vicinais nas localidades de Campo Novo; Picada Silveira; Três Pinheiros; Gramado São Pedro e Picada Rosa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de José Flávio Godoy da Rosa, Retromac Maquinas e Equipamentos Ltda e Rúbia Mara Paludo - Combustíveis, em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 278/2010, registro Siafi 662012, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o município de Fontoura Xavier/RS, e que tinha por objeto a "recuperação de 280 km de estradas vicinais nas localidades de Campo Novo; Picada Silveira; Três Pinheiros; Gramado São Pedro e Picada Rosa", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar a exclusão da empresa Rubia Mara Paludo - Combustíveis e do município de Fontoura Xavier/RS dos registros eletrônicos deste processo junto aos sistemas informatizados do Tribunal; 9.2. considerar revéis os responsáveis José Flávio Godoy da Rosa (CPF: XXX.861.020-XX) e Retromac Máquinas e Equipamentos Ltda. (CNPJ: 08.418.403/0001-67), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis José Flávio Godoy da Rosa (CPF: XXX.861.020-XX) e Retromac Máquinas e Equipamentos Ltda. (CNPJ: 08.418.403/0001-67), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. 9.3.1. Débito relacionado ao responsável José Flávio Godoy da Rosa (CPF: XXX.861.020-XX) em solidariedade com Retromac Máquinas e Equipamentos Ltda. (CNPJ: 08.418.403/0001-67): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/4/2011 69.457,31 9.3.2. Débitos relacionados ao responsável José Flávio Godoy da Rosa (CPF: XXX.861.020-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 10/2/2012 1.149.016,24 Débito 29/2/2012 59.927,77 Crédito 10/2/2012 381.526,45 Débito 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. José Flávio Godoy da Rosa (CPF: XXX.861.020-XX) e à empresa Retromac Máquinas e Equipamentos Ltda. (CNPJ: 08.418.403/0001-67) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.433/1992, nos valores de R$ 290.000,00 e R$ 14.000,00, respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis.